Tribunal: TJSP
Processo: 1032773-54.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA – CDHU – Alegação de promessa de abatimento de 30% no preço do contrato em contraprestação à participação dos mutuários em mutirão para prestação de serviço de mão de obra – A Lei Estadual n. 9.142/1995 que deu ensejo ao Programa Paulista de Mutirões, para a construção de moradias em regime de mutirão e autogestão, em parceria com Associações Comunitárias, não prevê

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA – CDHU – Alegação de promessa de abatimento de 30% no preço do contrato em contraprestação à participação dos mutuários em mutirão para prestação de serviço de mão de obra – A Lei Estadual n. 9.142/1995 que deu ensejo ao Programa Paulista de Mutirões, para a construção de moradias em regime de mutirão e autogestão, em parceria com Associações Comunitárias, não prevê a possibilidade de descontos pela participação nos mutirões, ainda mais na porcentagem de 30%, e sem qualquer critério, como no caso, em que se verifica pelas listagens de presença, inúmeras ausências dos autores, com participação de menor monta nos mutirões, ainda que por alegados 74 dias, diante do vulto do empreendimento e o tempo que demorou para sua conclusão, de seis anos ou mais – Dano moral – Não caracterizado – Autores que receberam subsídios financeiros com redução das prestações - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032773-54.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CICERO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRESSA VIRGINIA SCIALLIS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1032773-54.2018.8.26.0001
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santana - 7a Vara Cível)
Apelantes:
Cicero Santos e outro
Apelada:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional
e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Juiz:
José Carlos de França Carvalho Neto
Voto n. 21.399
EMENTA: PROMESSA DE VENDA E COMPRA

CDHU Alegação de promessa de abatimento de 30% no
preço do contrato em contraprestação à participação dos
mutuários em mutirão para prestação de serviço de mão de
obra
A Lei Estadual n. 9.142/1995 que deu ensejo ao
Programa Paulista de Mutirões, para a construção de
moradias em regime de mutirão e autogestão, em parceria
com Associações Comunitárias, não prevê a possibilidade
de descontos pela participação nos mutirões, ainda mais na
porcentagem de 30%, e sem qualquer critério, como no
caso, em que se verifica pelas listagens de presença,
inúmeras ausências dos autores, com participação de menor
monta nos mutirões, ainda que por alegados 74 dias, diante
do vulto do empreendimento e o tempo que demorou para
sua conclusão, de seis anos ou mais Dano moral Não
caracterizado Autores que receberam subsídios financeiros
com redução das prestações - Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória e condenatória de
concessão de desconto do preço de 30% c.c. dano moral, alegando os
autores que participaram de mutirão para auxiliar na construção do
empreendimento realizado pela requerida, sob a promessa de que fariam
jus a desconto de 30% no contrato de cessão de posse e promessa de
compra e venda do imóvel a ser firmado entre as partes, ocorrendo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
3
quando da celebração do negócio jurídico, não lhes foi concedido o
desconto no preço dos imóveis adquiridos, razão pela qual requerem seja
determinada a concessão do desconto de 30% sobre o valor do contrato,
condenando-se a ré ao pagamento de R$ 36.132,21 para cada autor em
relação aos imóveis que adquiriram, e, ainda, a compensar o dano moral
causado no importe de R$ 10.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando os requerentes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 598/601).
Os autores apelaram alegando que trabalharam por
74 dias na construção do edifício em regime de mutirão, fato que não foi
contestado pela requerida, fazendo jus, por isso, à contraprestação pelo
trabalho efetuado, materializada no desconto sobre o preço da unidade
adquirida, nos termos pactuados entre as partes, sob pena de ensejar o
enriquecimento ilícito da requerida, além disso, aduzem que os subsídios
concedidos pela requerida não se confundem com o desconto decorrente
dos serviços prestados pelos adquirentes, aqueles, na verdade, são
concedidos pela requerida de acordo com sua possibilidade e com a
capacidade financeira de qualquer comprador, e são aplicados ou não à
cada contrato, apurando-se o preço total do imóvel, sobre o qual deve
então incidir o desconto de 30%, indistintamente, a todos os contratos
daqueles que participaram do mutirão, o que não foi feito, razão pela
qual requerem seja reformada a sentença, julgando-se procedente a
demanda para aplicar-se o desconto pleiteado e condenar a requerida à
devolução da diferença e, ainda, ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
4
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 638/649).
É o Relatório.
Não se conhece do aditamento à apelação de fls.
655/671 diante da preclusão consumativa pela interposição da apelação,
por ser aquela que importa na perda da faculdade de praticar o ato
processual por já ter sido praticado.
Alegam os autores que, em contraprestação aos
serviços de construção prestados em mutirão, receberiam desconto de
30% sobre o valor de cada imóvel, e, não obstante tenham prestado os
serviços, o valor acordado não foi abatido do preço que pagaram pelas
unidades, sustentando que o bônus aplicado antes da celebração do
contrato se refere, na verdade, aos subsídios conferidos pela requerida de
acordo com a capacidade financeira de cada adquirente, inerentes à
natureza do negócio e aplicáveis a todos os adquirentes de acordo com
sua condição econômica, independentemente de participarem do
mutirão. A requerida, por sua vez, sustenta que o bônus de desconto de
30% foi concedido aos autores, sendo aplicado antes da confecção do
contrato.
Como
bem
salientado
pelo
I.
Magistrado
sentenciante, a natureza pública da ré, sociedade por ações, integrante da
administração indireta do Estado de São Paulo, impede a concessão de
descontos não autorizados por lei.
De fato, a Lei Estadual n. 9.142/1995 que deu
ensejo ao Programa Paulista de Mutirões, para a construção de moradias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
5
em regime de mutirão e autogestão, em parceria com Associações
Comunitárias, não prevê a possibilidade de descontos pela participação
nos mutirões, ainda mais na porcentagem de 30%, e sem qualquer
critério, como no caso, em que se verifica pelas listagens de presença,
inúmeras ausências dos autores, com participação de menor monta nos
mutirões, ainda que por alegados 74 dias, diante do vulto do
empreendimento e o tempo que demorou para sua conclusão, de seis
anos ou mais, segundo a testemunha José Hilton Alves.
Conforme consta do “Caderno do Morador”,
elaborado pela requerida e disponível em seu site, bem como de outras
informações disponíveis no mesmo endereço eletrônico, os subsídios
financeiros, também chamados de bônus, constam expressamente do
contrato firmado pelo adquirente, e são concedidos a determinados
mutuários de acordo com a sua renda familiar, a fim de viabilizar o
pagamento das prestações e a aquisição do imóvel1, devendo o valor da
prestação ser estabelecido entre 15% e 30% da renda2:
Existe nos contratos com a CDHU a previsão de um
tipo de auxílio financeiro chamado de subsídio
financeiro ou bônus. Ele é concedido para algumas
famílias para que elas possam pagar as prestações da
moradia comprometendo uma pequena parcela da
sua renda familiar.
O valor desse bônus
que aparece no boleto de
pagamento das prestações varia de acordo com a
renda das famílias e está determinado no contrato.
Assim, embora o valor do financiamento seja o
mesmo para todas as famílias, com o bônus ou
1<http://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37075/CADERNO+2_conhecendo+a+
moradia_DIGITAL.pdf/e9a12d87-6e65-a09b-a608-8bd57ce05e99>. Acesso em 11/01/2021.
2 <http://www.cdhu.sp.gov.br/perguntas-frequentes/diversas>. Acesso em 11/01/2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
6
subsídio, o valor das prestações a ser pago pode
variar e algumas famílias poderão pagar menos do
que outras, dependendo da renda familiar.
É o que se verifica já ter ocorrido no caso dos autos.
O contrato referente ao apartamento no 54 prevê expressamente a
aplicação do “bônus CDHU” à mutuária (fls. 540). Assim, as partes
celebraram Instrumento Particular de Concessão de Subsídio de
Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda do Imóvel
(fls. 552/557), e o Item 4 do respectivo Quadro Resumo (fl. 555) indica
o valor do subsídio mensal de R$ 328,84, de acordo com a renda
familiar comprometida com a prestação.
O mesmo ocorreu na aquisição do apartamento no
73, havendo a previsão da aplicação no bônus, a consequente celebração
de Instrumento Particular de Concessão de Subsídio de Contrato de
Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda do Imóvel (fls. 15/19),
e, nesse caso, a concessão do subsídio no valor de R$ 763,17,
considerando-se a renda familiar comprometida (fls. 17/18).
A cláusula terceira dos Contratos de Cessão de
Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças
elucida de forma expressa que não foi incluído o valor da mão-de-obra
prestada no mutirão na composição do preço da unidade habitacional,
indicado no Quadro no 05, item 'a' do Preâmbulo (fls. 546), evidenciando
que a existência do mutirão e autogestão resultou no barateamento do
custo do imóvel aos adquirentes.
No tocante ao dano moral, é inexistente, por não ter
havido cobrança indevida, e muito menos violação a direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032773-54.2018.8.26.0001 -Voto no 21.399
7
personalidade.
Assim, fica mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se em 5% os
honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, § 11, do
CPC/2015, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica